Tribunal: TJDFT
Processo: 0701271-14.2022.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0701271-14.2022.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: B. E. F. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: V.D.F.D.S. APELADO: NOTRE DAME INTERMEDICA SAUDE S.A. Decisão de Mérito AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. OBRIGATORIEDADE. ARTS. 178 E 279 DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO AO INCAPAZ EVIDENCIADO. INVALIDADE DE TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. ACOLHIDA A MANIFESTAÇÃO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA. 1. O art. 178, II, do CPC determina que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses que envolvam interesse de incapaz. 2. É nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir (CPC, art. 279). 3. Caracteriza-se como nulidade absoluta a ausência de intimação do Ministério Público para intervir no processo que possui interesse de pessoa menor e incapaz (CPC, art. 279). 4. Acolhida manifestação do MP para cassar a sentença. 1. Ato impugnado (ID no 46941231): sentença da Vara Cível do Riacho Fundo que julgou improcedentes os pedidos iniciais (CPC, art. 487, I). 2. Sucumbência: Custas pelo autor. Honorários fixados em 10% sobre o valor da causa. 3. Apelante/autor: B. E. F. D. S., representado por V. D. F. D. S. 4. Apelado/réu: Notre Dame Intermédica Saúde S.A. 5. Ação proposta (ID no 46940281): ação de obrigação de fazer, tendo como causa de pedir a negativa do plano de saúde em disponibilizar tratamento médico especializado ao autor, de acordo com as necessidades prescritas por seu médico relacionadas à sua condição de pessoa portadora de Transtorno de Espectro Autista – TEA. O autor pede para que a ré seja obrigada a disponibilizar o tratamento multidisciplinar, conforme relatório médico, e para que seja condenada a indenizar os danos morais no valor de R$ 10.000,00. Data do ajuizamento: 2/3/2022. Valor da causa: R$ 10.000,00. 6. Razões de apelação (ID no 46941235): a) devem ser aplicadas as regras do CDC; b) há provas da contratação do plano de saúde e da condição do autor/menor de pessoa com transtorno do espectro autista; c) os tratamentos requeridos pelo médico do autor estão previstos no Ministério da Saúde; d) a apelada não poderia negar o tratamento, porque o rol da ANS é exemplificativo; e) a apelada não pode limitar o número de sessões das terapias exigidas para o controle da sua doença, conforme entendimento da ANS; f) há entendimento no STJ de que a cobertura dos planos de saúde para pacientes autistas deve ser ampla; g) a Lei no 12.764/2012 prevê de forma expressa que a pessoa com TEA tem direito a tratamento multidisciplinar; h) a recusa do de fornecimento do tratamento caracteriza dano moral indenizável. 7. Pedido recursal: reforma da sentença para que para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes. 8. Preparo: recolhido (ID no 46941236, págs. 1-2). 9. Contrarrazões: apresentadas (ID no 46941239). 10. Ministério Público: oficia pela declaração de nulidade da sentença por ausência de participação do Ministério Público no primeiro grau (ID no 47361790). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V do CPC. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental [...] (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” 13. A matéria é recorrente e tem jurisprudência dominante. 14. Conheço e recebo o recurso no duplo efeito, nos termos dos arts. 1.012 e 1.013 do CPC. 15. Fundamento-base para a tomada de decisão: CF/1988, art. 127; CPC, arts. 178 e 279. 16. Provas juntadas na inicial: (a) documentos pessoais da menor (ID no 46940269); (b) documentos pessoais do representante legal (ID no 46940268); (c) cópia carteira do plano de saúde (ID no 46940273); (d) laudo médico (ID no 46940274); (e) cópia de mensagens de e-mails com o plano de saúde (ID no 46940275, págs. 1-23). 17. Discussão: A Procuradoria de Justiça do MPDFT suscita nulidade da sentença, pois, mesmo existindo interesse de pessoa menor e incapaz na demanda, não ocorreu a intervenção do ministerial durante a tramitação do feito no Juízo singular (ID no 47361790). 18. O Ministério Público é instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127). 19. O art. 178, II, do CPC determina que o Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses que envolvam interesse de incapaz. Por sua vez, o art. 279 do CPC estabelece que é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir. 20. Em 2/3/2022, o autor, pessoa menor e incapaz, ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais em desfavor da empresa de plano de saúde Notre Dame Intermédica Saúde S.A., para pleitear que a ré seja obrigada a realizar o seu tratamento multidisciplinar, conforme relatório médico, e para que seja condenada a indenizar os danos morais pela recusa do tratamento (ID no 46940281). 21. O Juízo recebeu a inicial, indeferiu o pedido de antecipação de tutela e determinou a citação da ré, sem a determinação de intimação do Ministério Público (ID no 46940285). 22. A empresa de plano de saúde apresentou contestação (ID no 46940296). O autor juntou réplica no ID no 46941227. Foi determinada a intimação das partes para especificarem provas, contudo, sem intimação do Ministério Público para se manifestar (ID no 46941222). 23. Sobreveio sentença de julgamento de improcedência dos pedidos iniciais (ID no 46941231). 24. Há nos autos a presença de pessoa menor e incapaz (autor, nascido em 14/1/2018, ID no 46940269) o que torna a obrigatória atuação ministerial em todos os atos do processo (CPC, art. 178, II e art. 179). 25. Observe-se que o Ministério Público não foi intimado para se manifestar em nenhum momento processual deste feito. Caracteriza-se como nulidade absoluta a ausência de intimação do Ministério Público para acompanhar o processo que tenha a obrigação de intervir (CPC, art. 279). 26. Ademais, serão invalidados os atos praticados a partir do momento em que o MP deveria ter sido intimado. No caso, todos os atos processuais foram praticados sem a participação ministerial (CPC, art. 279, §1o). 27. Precedentes: Acórdão no 1289018, 00145586220158070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada e Acórdão no 1241387, 07044638120198070009, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 5/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 28. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Olinda Elizabeth Cestari Gonçalves, Ilma. Procuradora de Justiça, ao se manifestar pela cassação da sentença, destaca que a não intervenção do Ministério Público causou evidente prejuízo ao interesse do menor (ID no 45503057). 29. Registro que a intervenção da Procuradoria de Justiça em grau recursal é insuficiente, por si só, para afastar a referida nulidade, sobretudo diante do manifesto prejuízo à atuação garantida constitucionalmente ao Promotor de Justiça de primeiro grau. 30. Deve ser declarada a nulidade da sentença pela ocorrência de error in procedendo, ante a ausência de intimação do órgão ministerial para atuação no feito na origem (CPC, art. 279). Dispositivo 31. Acolho a manifestação do MPDFT para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para que o Promotor de Justiça de primeiro grau seja intimado para intervir no feito (CPC, art. 178, II). 32. Julgo prejudicado o recurso do autor, ante a cassação da sentença. 32. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 14 de junho de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO